Tribunal: CARF
Processo: 13656.720501/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720501/2012-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.370 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/05/2007 a 31/12/2007
ACÓRDÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
ERRO
MATERIAL/LAPSO
MANIFESTO.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Uma vez que o acórdão padeça dos vícios de contradição e omissão e, ainda
mais, de erro material/lapso manifesto, devem ser acolhidos os embargos
declaratórios e os embargos inominados, para integração do acórdão.
Acórdão retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para retificar a decisão recorrida e suprir a
omissão/contradição, sem efeitos infringentes, e corrigir o lapso manifesto quanto ao período de
apuração grafado na ementa para “31/05/2007 A 31/12/2007”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720501/2012-95
Fl. 15291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720501/2012-95

Relatório

Trata-se de embargos de declaração e embargos inominados opostos pelo sujeito
passivo contra decisão tomada no acórdão no 9303-008.575, de 15 de maio de 2019 (e-folhas
15.244 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2007 a 31/12/2007
MULTA DE OFICIO JUROS DE MORA INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à tau referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio
(Súmula Vinculaure CARF no 108).
ALUGUEIS
CAMINHÕES.
AUTOMÓVEIS
E
CAMIONETAS.
CUSTOS
DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e camionetas
utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da contribuição
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal
e/ou de ressarcimenro/compensaçào do saldo credor trimestral
MATERIAL EMBALAGEM FRETES TRANSPORTE PRODUTO ACABADO
ESTABELECIMENTO PRÓPRIO CRÉDITOS POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com material de embalagem, assim como os custos
despesas incorridos com fretes para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do próprio contribuinte geram créditos da contribuição passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na integra,
as mesmas ementas e conclusões do PIS à Cofins.
Em apertada síntese, a embargante aponta vício de contradição/omissão ante a
falta de apreciação pelo Colegiado da matéria atinente às aquisições de equipamentos
individuais, admitida em sede agravo, mas considerada prejudicada na decisão embargada, sem,
contudo, que os fundamentos que levaram a Turma a esse entendimento tenham sido expostos no
voto. No exame de admissibilidade dos aclaratórios, a Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais explica que:
Ainda no relatório do acórdão, há registro que a divergência relativa ao crédito sub
examine, em juizo de agravo, fora admitida por um único paradigma e, em seguida,
aparentemente em assento de cunho decisório, especifica o aresto recorrido e aduz que o
Fl. 15292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720501/2012-95

julgamento restaria prejudicado, porém, sem expor as razões de tal inferência, como
segue:
"Contra aquele despacho, o contribuinte interpôs Agravo, visando o acolhimento
integral de seu recurso especial. Analisado o Agravo, este foi acolhido, em parte, pela
Presidente da CSRF que deu seguimento parcial ao recurso com relação as seguintes
matérias: 1) tomada de créditos sobre os gastos com material de embalagem; 2)
tomada de créditos sobre os gastos com aquisições de equipamentos de proteção
individual, mas só em relação ao Acórdão no 3302-003.155; e, 3) tomada de créditos
sobre os fretes incorridos pelo recorrente para o transporte de produtos acabados entre
seus estabelecimentos.

O acórdão recorrido, objeto do recurso especial em discussão, é o de 3301-002.269, de
26/03/2014, assim, o julgamento da matéria referente ao item 2 retro ficou prejudicado
e não será enfrentada nesta fase recursat"
Em que pese a ausência de impositividade do despacho de agravo, eis que sujeito ao
escrutínio da turma julgadora, em juízo de delibação, não se vislumbra o motivo para o
prejuízo da apreciação da matéria, uma vez que preenche os requisitos de
admissibilidade, mormente o dissídio interpretativo entre turmas julgadoras distintas -
Acórdão 3302-003.155 (paradigma) x Acórdão 3301-002.269 (recorrido) — o que
demanda manifestação clara sobre as razões de decidir, no ponto.
E mais, que
Para além dessa situação, observa-se que ao longo do voto condutor não há menção ao
direito de crédito pelos dispêndios com EPL muito provavelmente na linha de não
conhecimento, todavia, em sua conclusão há expresso reconhecimento do direito
pleiteado, verbis:
"Em face do exposto, DOU PROVIMENTO a recurso especial da Fazenda Nacional
para reconhecer a incidência de juros moratórios sobre a multa de oficio e também
DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para reconhecer o direito de
ele aproveitar créditos sobre: 1) as despesas incorridas com alugueis de caminhões,
automóveis, camionetas, utilizados nas atividades da empresa; 2) os gastos com
material de embalagem; e, 3) os fretes incorridos com o transporte de produtos
acabados entre seus estabelecimentos e, 4) tomada de créditos sobre os gastos com
aquisições de equipamentos de proteção individual", (destacado)
O dispositivo do aresto, por sua vez, averba o conhecimento e o provimento do recurso
especial do contribuinte, nesses termos:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro
Loch Freire, que lhe deram provimento parcial" (destacado)

Outrossim, que
Respeitante aos embargos inominados, onde o recorrente indica inconsistência no
período de apuração constante do cabeçalho da ementa, no que concerne à Cofíns,
confirma-se a ocorrência do lapso.
O interregno temporal informado é "31/01/2007 a 31/03/2008", quando o correto é
"31/05/2007 a 31/12/2007' (efls. 12.001/12.010), também merecendo ajuste.
Fl. 15293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720501/2012-95

Com base em tais fundamentos, os embargos declaratórios e os embargos
inominados foram admitidos, conforme Despacho de Admissibilidade de e-folhas 15.286 e segs.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preambularmente, releva destacar que concordo, in totum, com o juízo de
admissibilidade dos embargos de declaração e dos embargos inominados. Com efeito, é flagrante
o vício de omissão acerca dos fundamentos que deram ensejo à não apreciação da matéria
admitida sob o título Tomada de Créditos sobre os Gastos com Aquisições de Equipamentos de
Proteção Individual, assim como em relação ao direito de crédito em si. Da mesma forma, ao
final, o acórdão termina também incorrendo em vício de contradição, ao reconhecer
expresamente o direito aos créditos sem que, contudo, se tenha dado prosseguimento à materia.
Isto posto, passo às considerações que, segundo entendo, devem integrar o
acórdão embargado, sanando, assim, os vícios apontados.
Em relação à Tomada de Créditos sobre os Gastos com Aquisições de
Equipamentos de Proteção Individual, creio que o vício apontado se resolve pela exposição das
razões pelas quais, aparentemente, a materia não foi conhecida. De fato, como a seguir ficará
claro, efetivamente, não havia razão para discussão, nesta instancia espcial, do direito à
apropriação de créditos dessa natureza, uma vez que trata-se de direito já reconhecido na
instancia a quo, se não vejamos.
Depreende-se do voto vencido do acórdão recorrido, que o Relator do proceso
orientava pela conversão do julgamento em diligência e, se vencido, pela declaração de nulidade
do auto de infração. Nem um nem outro prosperaram. O voto vencedor considerou desnecessária
a realização de diligência, afastou a nulidade do auto de infração, e decidiu que
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo a glosa
dos valores dos créditos do PIS e da Cofins apurados sobre os valores dos custos
despesas, discriminados neste voto vencedor, no item II-a), sub itens "a", "b", "e", e
"d", restabelecendo os valores dos créditos glosados sobre os demais custos
despesas, apurados pela recorrente, cabendo à autoridade administrativa competente
retificar os lançamentos, nos termos desta decisão, exigindo as parcelas mensais
retificadas, acrescidas de multa de ofício e juros de mora à taxa Selic. sendo que os
juros de mora sobre a multa de ofício somente são cabíveis depois de decorridos 30
(trinta) dias da decisão administrativa definitiva, sem que o contribuinte tenha liquidado
os créditos tributários mantidos. Os pagamentos efetuados por conta dos créditos
tributários deverão ser aproveitados nas suas liquidações, fazendo-se a imputação dos
valores recolhidos. (grifos meus)
Da leitura do inteiro teor do item II - a), subitens "a", "b", "e", e "d", depreende-se
que não há qualquer menção aos Gastos com Aquisições de Equipamentos de Proteção
Individual. Significa dizer que foram restabelecidos os créditos decorrentes destes gastos.
Fl. 15294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.720501/2012-95

Portanto, está-se diante de um caso de perda de objeto. Não é possível reclamar perante esta
instância especial direito que já foi reconhecido ao contribuinte na instância recorrida.
O dispositivo do voto condutor da decisão embargada e do acórdão embargado
devem pasar a ter a seguinte redação.
"Em face do exposto, DOU PROVIMENTO a recurso especial da Fazenda Nacional
para reconhecer a incidência de juros moratórios sobre a multa de oficio e também
DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para reconhecer o direito de
ele aproveitar créditos sobre: 1) as despesas incorridas com alugueis de caminhões,
automóveis, camionetas, utilizados nas atividades da empresa; 2) os gastos com
material de embalagem; e, 3) os fretes incorridos com o transporte de produtos
acabados entre seus estabelecimentos.

"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge
Olmiro Loch Freire, que lhe deram provimento parcial"
Finalmente, em relação aos embargos inominados, basta que seja retificado o
período de apuração indicado na ementa do voto, que, na parte onde foi identificado o lapso
manifesto, passa o ter a seguinte teor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/05/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO CORRELATA APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na integra,
as mesmas ementas e conclusões do PIS à Cofins.
Voto por acolher os aclaratórios para retificar a decisão recorrida, conforme
acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 15295
DF CARF MF
Documento nato-digital